Tribunal: STF
Processo: RE 1506368
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VORICONAZOL, PADRONIZADA PELO SUS PARA USO HOSPITALAR. MEDICAÇÃO REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível” (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).



    2. O cerne da controvérsia envolve a demonstração dos requisitos ‘eficácia e necessidade do tratamento’, com vistas ao fornecimento da medicação VORICONAZOL para tratamento de quadro clínico não contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.



    3. O fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021).



    4. De acordo com o laudo médico, está demonstrada a ineficácia dos remédios acolhidos pelo protocolo clínico distrital. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário (NATJUS), ao avaliar o relatório médico e os demais documentos constantes dos autos, manifestou-se favorável ao fornecimento do medicamento, ao argumento de que o paciente o utiliza desde 2009 e continua positivo para o fungo, caracterizando falha no atual tratamento. Concluiu que o Voriconazol deve ser utilizado, em substituição. Da mesma forma, o MPDFT concluiu pela necessidade de o medicamento ser fornecido ao autor. 



    5. Não reputo legítimo negar ao autor o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que o seu quadro clínico não está previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS. 



    6. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime” 
(fls. 2-3, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PADRONIZADA PELO SUS PARA USO HOSPITALAR REGISTRADA PELA ANVISA. TEMA 1.234 STF. OMISSÃO RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS. INOVAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.



    2. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) se refere a demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, situação diversa da tratada nos presentes autos. Na espécie, a medicação VORICONAZOL é padronizada, ainda que para uso hospitalar, e está registrada na ANVISA. Portanto, não incide a decisão de suspensão proferida no Tema nº 1.234 do STF na hipótese vertente.



    3. Quanto ao ressarcimento pelos custos havidos com os medicamentos dispensados, não há pedido nesse sentido nas razões recursais do Distrito Federal, tampouco em sua contestação. Sendo assim, é descabido o argumento de que o acórdão é omisso quanto a pedido que sequer foi formulado.



    4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    5. Embargos de Declaração opostos pelo Réu parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime” (fl. 2, e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 23, o inc. I do art. 109, o art. 196, os incs. I, II, e III e o § 1º do art. 198 da Constituição da República e argumenta que, ‘na origem, foi julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a ‘fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento VORICONAZOL COMPRIMIDO 200Mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS apenas para uso hospitalar, ou seja, não dispensado pelas farmácias ambulatoriais, ID 152105884’ – o que equivale à ausência de padronização” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Sustenta que “a discussão travada nos autos diz com a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que – embora tenha registro na ANVISA – não é padronizado pelo SUS na forma como prescrito pelo médico assistente, o que equivale à ausência de padronização” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Informa que, “no caso dos autos, a ação foi proposta apenas contra o Distrito Federal, tendo sido recusada a citação da União para integrar o polo passivo da ação, bem como não houve ressalva, em favor do Distrito Federal, quanto à pretensão de posterior ressarcimento contra a União” (fl. 9, e-doc. 20). 



    Ressalta que “restou devidamente assentada a premissa fática no 
v. acórdão recorrido no sentido de que o medicamento objeto da presente ação não é padronizado pelo SUS. Considerando que a padronização é de competência da União – Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação” (fl. 12, e-doc. 20). 



    Pede o “provimento para, reformando o acórdão combatido reconhecer a violação e contrariedade aos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198, da CF/88, por conseguinte, determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (fls. 14-15, e-doc. 20). 



    3. Em juízo de retratação, foi prolatado o seguinte despacho: 



    “Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 61129842). 



    O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da ‘legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 62981928). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que no feito em análise, ‘a medicação VORICONAZOL é padronizada, ainda que para uso hospitalar, e registrada pela ANVISA’ (ID 58859842). 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria” (e-doc. 30). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto “à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Tema 1.234). Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    O Distrito Federal ressalta ser o medicamento pleiteado “registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS apenas para uso hospitalar”, afirmando não ser “padronizado pelo SUS na forma como prescrito pelo médico assistente, o que equivale à ausência de padronização”. 



    Na espécie vertente, inaplicável o Tema 1.234 da repercussão geral, pois, como apontado pelo Tribunal de origem, “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que no feito em análise, a medicação VORICONAZOL é padronizada, ainda que para uso hospitalar, e registrada pela ANVISA” (fl. 1, e-doc. 30), o que afasta a alegada necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do paradigma.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    6. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados e afastou a necessidade de a União ocupar o polo passivo de demanda por ser o medicamento pleiteado registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e integrante da lista do SUS para uso hospitalar, assentado que:



    “De início, destaco que o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais na área da saúde e afirmou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Ou seja, conforme o Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados, de forma isolada ou conjunta. (...).



    Sendo assim, concluo tratar-se de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, como alega o Apelante (Réu). 



    Logo, é desnecessário que a União Federal ocupe o polo passivo de demandas relacionadas a medicações com registro válido na ANVISA. (...).



    O Apelante sustenta que a medicação solicitada não está prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local, o que inviabiliza o pretendido fornecimento. 



    Afirma que não há comprovação da imprescindibilidade do medicamento, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS. (...).



    No caso, o cerne da controvérsia envolve a demonstração dos requisitos ‘eficácia e necessidade do tratamento’, com vistas ao fornecimento da medicação VORICONAZOL para tratamento de quadro clínico não contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. (...).



    Malgrado a questão em debate não seja pacífica, este Tribunal de Justiça considera que o fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e às diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. (...).



    Na espécie, o laudo médico Id. 51840649 relata que o Apelado é portador de ‘cromomicose profunda’, há 16 anos, e está em uso da medicação ‘Itraconazol’, desde 2009. 



    Os exames micológicos e histopatológicos ainda são positivos para fungos, o que atesta a ineficácia do tratamento com Itraconazol, motivo pelo qual o médico solicitou o fornecimento do voriconazol pelo tempo que for necessário até a negativação dos exames. 



    Ainda, como comorbidades, descreve que o paciente apresenta ‘cegueira’ e ‘hiperplasia prostática benigna’. 



    Sendo assim, de acordo com o laudo médico, está perfeitamente demonstrada a ineficácia dos remédios acolhidos pelo protocolo clínico distrital.



    Como se verifica, o Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário – NATJUS – ao avaliar o relatório médico e os demais documentos constantes dos autos, manifestou-se favorável ao fornecimento do medicamento, ao argumento de que o paciente utiliza Itraconazol desde 2009 e continua positivo para o fungo, caracterizando falha no atual tratamento, e que o Voriconazol deve ser utilizado.



    Da mesma forma, o MPDFT opinou pela necessidade de o medicamento ser fornecido ao Apelado (Id. 52636830), 
in verbis: (...) ‘comprovada a impossibilidade financeira do autor e a imprescindibilidade do medicamento, por ser a melhor opção terapêutica disponível no momento, deve o Estado prestar a assistência de que necessita.’ (...).



    Sendo assim, não reputo legítimo negar ao Autor (apelado) o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que o seu quadro clínico não está previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS” (fls. 5-16, e-doc. 12).



    Como se pode verificar, a Tribunal de origem observou o decidido no Tema 793 da repercussão geral e dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada na origem quanto à imprescindibilidade do tratamento indicado pelo médico seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULARES. REPASSE. TETO ORÇAMENTÁRIO. PORTARIA Nº 531/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CRITÉRIOS E LIMITAÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tese nº 793 da repercussão geral). 2. A controvérsia acerca dos critérios e limitações financeiras para o ressarcimento pelos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.313.524-AgR/PR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora